Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8041068-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGOS

7º, I e 41, AMBOS DA LEI N. 11.340/06).
CONDENAÇÃO À PENA

de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime Aberto.

RAZÕES DO RECURSO:
ABSOLVIÇÃO.

Ausência de elemento capaz de ensejar uma condenação.

Não cabimento.

Materialidade e Autoria delitiva comprovadas.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O APELANTE COMO RESPONSAVEL PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
os elementos de prova colhidos durante a instrução processual são inteiramente aptos e suficientes para ensejar a condenação do Apelante, não havendo o que se falar em absolvição do mesmo. réu confesso.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA.

impossibilidade.
PENA IMPOSTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MOSTRANDO-SE ADEQUADA AO CASO EM APREÇO.

pedido de afastamento da condenação referente aos danos morais causados à vitima. não acolhimento
.

- A
rtigo 387, VI do CPP dispõe que
O juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

-
A jurisprudência do STJ é no sentido de que

nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

- Resta demonstrado nos autos que houve pedido expresso da acusação, quando do oferecimento da denúncia, de fixação de valor indenizatório referente a título de dano moral, razão pela qual não há que se falar em afastamento da condenação referente ao dano moral provocado pelo Apelante.

RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
8041068-04.2022.8.05.0001
, da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador– Bahia, sendo Apelante
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER O RECURSO, negando-LHE PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões a seguir: